Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-24.2023.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000893-24.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JULIANA KOGLER CIGERZA LTDA - CNPJ: 11.204.556/0001-16 (RECORRENTE), VALDIR DRUZIANI - CPF: 014.654.619-90 (RECORRIDO), BRUNA BORGHEZAN - CPF: 070.353.429-74 (ADVOGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000893-24.2023.8.11.0086

RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RECORRIDO: VALDIR DRUZIANI

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DEMORA NO REPARO DE VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202448234, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de confirmar a tutela deferida; condenar a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 9.473,07 (nove mil quatrocentos e setenta e três reais e sete centavos), bem como a pagar a título de danos morais a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com resolução de mérito. Por fim, julgou-se extinta sem resolução de mérito a demanda em face de Juliana Kogler Cigerza Eirelli-ME.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa
ad causam
e ausência de direito à indenização a título de danos materiais; prequestiona a matéria, em caso de eventual interposição de Reclamação Judicial, por ter havido decisão contrária a entendimento do STJ.

3.

A controvérsia
, no caso concreto,
reside na demora excessiva em realizar o reparo do veículo segurado após um acidente de trânsito
. O reclamante alega que a seguradora não cumpriu o prazo estabelecido para os reparos, enquanto a reclamada afirma que o atraso se deu devido à cobertura limitada do seguro. Assim,
a questão essencial é determinar se a demora decorreu de falha na prestação do serviço pela seguradora ou se foi justificada pelas limitações da cobertura contratual
.

4.

No caso em apreço, resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

5.

Ressalta-se que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

6.

In casu
, observo que o reclamante apresenta provas suficientes, comprovando o seu direito. Já a reclamada apenas faz alegações, não conseguindo se eximir de sua responsabilidade.

7.

Nota-se que, apesar de estabelecido prazo para a realização do reparo previsto na apólice do seguro, o veículo da demandante permaneceu por 04 meses sem o devido reparo, inclusive sendo encaminhado a outra empresa para realização de perícia.

8.

Sem dúvida, resta demonstrada demora excessiva no reparo do veículo do demandante, causada por falha na prestação do serviço por parte da demandada em não liberar a realização dos reparos necessários.

9.

Diante disso,
configura-se o ato ilícito por parte da recorrente
, que deixou de cumprir efetivamente o contrato celebrado com o recorrido, devendo responder por todos os vícios decorrentes da falha na prestação do serviço.

10.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a contratação involuntária do serviço de seguro causou abalo à esfera psíquica do reclamante, gerando ansiedade e desconforto. O valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024